Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PASSIVO QUANDO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DE DÉBITO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBRO DA FAMÍLIA. REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO NÚCLEO FAMILIAR. PARTILHA DE SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ADITAMENTO DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 342, DO CPC. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO.
1. Nos termos do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que foram adquiridos pelo casal na constância do casamento, ressalvadas as hipóteses do artigo 1.659, assim como as dívidas contraídas durante a sociedade conjugal em proveito da entidade familiar. 1.1. Os bens que se comunicam e integram o patrimônio comum do casal no citado regime de bens são aqueles adquiridos a título oneroso a partir do casamento até a separação de fato. 1.2. As dívidas partilháveis são aquelas ainda existentes no momento da dissolução da sociedade conjugal. Precedentes.
2. Os documentos presentes nos autos demonstraram a existência de débito junto à Caixa Econômica Federal na data da dissolução da sociedade conjugal, ensejando a necessidade da partilha da dívida.
3. Nos termos do que estabelecem os artigos 1.663, §1o e 1.664, ambos do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas por um dos cônjuges, na constância da união, devem ser partilhadas. 3.1. As dívidas partilháveis são aquelas contraídas na constância do casamento, que possuírem passivo até o momento da dissolução da sociedade conjugal e que forem realizadas em benefício do núcleo familiar.
4. A capacitação profissional dos membros da família, em princípio, reverte-se em proveito desta, tendo em vista que possibilita a aferição ou aumento de renda, em colaboração com o sustento e manutenção dos demais integrantes da unidade familiar. 4.1. O débito para capacitação profissional fora contraído pela apelante em fevereiro/2018, e, em setembro do mesmo ano sobreveio a separação de fato do casal. 4.2. De fevereiro a setembro/2018 persistia o ânimo das partes de manter a sociedade conjugal, cabendo, dessa forma, a aplicação do entendimento de que o débito realizado para a capacitação profissional da apelante, por reverter em proveito da unidade familiar e por ter sido contraído na constância do casamento, deva ser partilhado até o momento da separação das partes. 4.3. Com a dissolução da sociedade conjugal, não se afigura possível entender que a capacitação profissional da apelante, após esta data, constituir-se-ia em proveito da família, uma vez que somente a apelante viria a usufruir de quaisquer benefícios ou frutos porventura advindos da realização de Pós-Graduação.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS se consubstancia em direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, constituindo, pois, fruto civil do trabalho, de modo que “os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação”, razão pela qual “deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal”.(REsp 1.399.199/RS e REsp 1.651.292). 5.1. Dessa forma, os valores das ações da Petrobrás convertidos em Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS devem integrar a partilha.
6. O aditamento à contestação é instituto inadmissível no direito processual, a respeito do qual não há qualquer previsão legal. 6.1.O artigo 342, do Código de Processo Civil elenca exceções ao princípio da eventualidade, estabelecendo que o réu somente poderá deduzir novas alegações após a contestação, quando relativas a direito ou fato superveniente, ou quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou, ainda, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 6.2. O rol do artigo 342 do Código de Processo Civil constitui-se em exceção à regra da preclusão. 6.3. A apresentação da contestação, além de perfectibilizar a estabilização da demanda, impõe a preclusão lógica a outras defesas processuais, além de ser contrária ao princípio da eventualidade. 6.4. Não se enquadrando o caso em nenhuma das exceções previstas no artigo 342 do Código de Processo Civil, não há que se falar no recebimento da petição de aditamento.
7. Recurso parcialmente provido. Honorários recursais majorados. Exigência suspensa devido à gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.